Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 109878377 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Luiz Felipe de Oliveira Malta (autos 0741739-05.2021.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Narra a parte autora que é curso a distância especializado em Direito, com aulas escritas, videoaulas e fóruns de esclarecimento de dúvidas, tendo tomado conhecimento, através de terceiros, que o réu vem disponibilizando, sem autorização, materiais vendidos pela autora, através do aplicativo WhatsApp (número (77) 9146-8509), praticando contrafação (pirataria). Tece arrazoado jurídico e requer em sede de tutela provisória que o réu: 1) suspenda a divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora; 2) que seja determinado a suspensão de funcionamento da conta corrente do réu, pois alvo de recebimento de recursos ilícitos. A partir de uma análise superficial dos documentos apresentados pela autora, observo que o réu parece comercializar os produtos na forma de rateio, o que, evidentemente, contraria as normas dos contratos celebrados entre a GC e os adquirentes dos seus cursos. A fim de preservar os ganhos da autora, é preciso limitar a difusão das videoaulas e dos demais materiais que produz. Justamente por isso, o contrato prevê que é dever dos alunos, dentre outros, o de não “ceder a terceiros seu usuário (login) e/ou senha, seja de forma gratuita ou onerosa” (item 2.1.6; ID 109759095 - Pág. 1). Além disso, conquanto os professores não figurem no polo ativo, e apesar de a autora não estar agindo na condição de representante deles, está em jogo também os seus direitos autorais e de imagem, independentemente da provável cessão feita em favor da GC. É preciso fazer esse registro para concluir que a conduta do réu tem potencial para atingir dimensões muito amplas. Há urgência para as medidas requeridas. A dimensão dos ilícitos é potencialmente muito grande, sendo que a venda online de produtos pela autora pode ser severamente prejudicada diante do compartilhamento ilegal, o que mostra a necessidade de adoção de medidas rígidas e imediatas. Ademais, conquanto prejuízos patrimoniais, de regra, sejam reversíveis, o caso mostra que dificilmente a autora conseguirá ser indenizada, caso pretenda exercer pretensão nesse sentido. Não vislumbro interesse, nesse momento, na suspensão do uso de conta bancária e até parece contraproducente, pois violaria sensivelmente o direito fundamental do réu, sem qualquer garantia de fim de eventual empreitada criminosa, já que poderia ser aberta outra conta bancária com extrema facilidade. Não vislumbro também interesse em expedição de ofício à TIM, pois parece que o autor já possui todos os dados do réu necessários para o exercício do seu direito de ação. Diante do exposto, defiro a tutela provisória e determino ao réu que suspenda, no prazo de 1 (um) dia, a disponibilização e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza por meio do aplicativo whatsapp ou qualquer outro meio de divulgação, produzidos e de titularidade da autora (GC EDUCACIONAL LTDA. – “GRAN CURSOS ONLINE”). Fixo multa de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) por dia em que, eventualmente, for disponibilizado qualquer material em contrariedade a este preceito. Expeça-se ofício ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, n.o 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que o número de whatsapp (61) 94026530 vinculado ao réu possa estar sendo utilizado de forma ilícita e tome as providências cabíveis. DOU FORÇA DE OFÍCIO/MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Em razão do objeto da demanda, não faz sentido designar a audiência prevista no artigo 334 do CPC. Cite-se e intime-se o réu para cumprir a determinação no prazo fixado e apresentar resposta em 15 dias. O agravante se insurge contra a parte da decisão que indeferiu os pedidos direcionados à empresa TIM S.A. e à instituição Mercado Pago, para que aquela apresente informações cadastrais do titular da linha telefônica e esta suspenda o funcionamento da conta de titularidade do agravado. Em razões recursais (Id 32353329), defende a necessidade das medidas pretendidas de forma liminar para inibição da prática do ato ilícito. Conta que o agravado, sem autorização para tanto, comercializa cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade do agravante por meio do aplicativo de WhatsApp utilizando o número (77) 9146-8509. Diz que tal conduta vem acarretando-lhe desvio de clientela e sérios danos. Sustenta a necessidade da colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação e a garantia dos direitos autorais do agravante. Aduz ter demonstrado que “os materiais disponibilizados, anunciados e comercializados no site do agravado são de sua propriedade e que detém exclusividade para usar, fruir e dispor de sua obra, nos termos do art. 28 da Lei 9.610/98”. Destaca evidenciada a contrafação praticada pelo agravado e defende ser necessária a colaboração dos provedores utilizados como meio útil para a prática dos ilícitos como forma de se interromper a prática danosa. Afirma que a expedição de determinações judiciais a entidades que colaboram para a situação de ilegalidade cometida pelo agravado tem o condão de servir de notificação para cientificar da infringência a direito autoral. Assevera haver a possibilidade de solicitar o auxílio dos provedores como forma de coibir os atos ilícitos praticados pelo agravado. Brada pela necessidade de expedição de ofício para a operadora de telefonia TIM S.A. para identificar o real titular da linha telefônica utilizada para a prática dos atos relatados na inicial, uma vez que pode ser o agravado ou outra pessoa. Sustenta que, caso seja outra pessoa, esta também deverá ser incluída no polo passivo da demanda. Defende a necessidade da cooperação do Mercado Pago em razão dos recursos recebidos ilicitamente serem direcionados à conta mantida pelo agravado nessa plataforma digital. Afirma imperioso o auxílio das empresas citadas, de forma a obstar as práticas violadoras de seus direitos autorais. Assevera a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência e para concessão da tutela de evidência. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência e o conhecimento e provimento do agravo nos seguintes termos: (...) b) Que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, a fim de que seja deferido os demais pedidos formulados pelo agravante em sede de tutela de urgência antecipada, nos autos do processo no 0741739-05.2021.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, comunicando a decisão ao Juiz a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, que são: 1. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, com base nos arts. 300, § 2o e 537, ambos do CPC (e, subsidiariamente, a concessão de tutela de evidência, na forma dos arts. 311, IV e 537, ambos do CPC), para: i. oficiar a empresa TIM S.A., com endereço na localizada no SIG, Quadra 4, Lote 217, Brasília/DF, CEP: 70610- 440, para que apresente informações cadastrais do titular da linha telefônica (77) 9146-8509, utilizada pelo agravado para a prática dos ilícitos narrados nesta inicial; ii. determinar que a instituição MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., com endereço na Avenida das Nações Unidas, 3003, Parte E, Bonfim, Osasco/SP, CEP: 06233-903, suspenda o funcionamento da conta 7521519570-3, de titularidade do agravado LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA MALTA (CPF: 076.255.475-40), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo; iii. que seja oficiada a Delegacia competente, para apuração dos crimes relatados na petição inicial (ID 109756530 – origem); c) A intimação do agravado para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) Ao final, que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos no 0741739-05.2021.8.07.0001, para que seja deferido os demais pedidos formulados pelo agravante em sede de tutela de urgência antecipada (...) Preparo recolhido (Ids 32353337 e 32353337). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para que se oficie às empresas TIM S.A. e Mercado Pago, de modo que tomem as providências cabíveis para impedir a continuação da prática da contrafação. Senão vejamos. A Constituição Federal de 1988 assegura os direitos ao autor, nos seguintes termos: Art. 5o, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; Outrossim, a Lei n°. 9.610/98, em seu art. 4o, inciso VII, define a contrafação como a reprodução não autorizada de obra autoral. A mesma lei determina, em seu art. 104, o que segue: “quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro, direto ou direto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator” No presente caso, verifica-se a existência de conversa por meio de aplicativo de WhatsApp, registrada em ata notarial de Id 109756543 do processo de referência, em que uma pessoa pede informações sobre os cursos de rateio para o usuário da conta comercial Uni Rateio. No diálogo, após uma breve negociação, o contrafator apresenta como chave Pix o CPF no. 076.255.475-40, do réu/agravado Luiz Felipe de Oliveira Malta, como sendo o meio de pagamento para a aquisição dos cursos do agravante por valores bem inferiores ao de mercado. Em exame liminar, tem-se que o réu, sozinho ou com o auxílio de outras pessoas desconhecidas, expôs a venda o material referente aos cursos da Polícia Civil do Ceará (PC CE) e da Polícia Militar do Ceará (PM CE) sem a autorização do agravante e com a finalidade de obter para si proveito indevido. A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à TIM S.A., “pois parece que o autor já possui todos os dados do réu necessários para o exercício do seu direito de ação”. Ocorre que o autor/agravante localizou o réu/agravado em virtude da chave Pix apresentada pelo contrafator para que fosse feito o depósito do valor do curso adquirido por meio de “rateio”. Não possui o autor qualquer informação acerca da titularidade da conta referente ao número (77) 9146-8509, que travou a conversa por meio do aplicativo de WhatsApp. Nessa toada, reputo razoável a expedição de ofício para a empresa TIM S.A., para que ela apresente as informações cadastrais do titular da linha telefônica (77) 9146-8509, até para que se verifique a existência de possíveis coautores do ilícito, porquanto a autora/agravante pretende incluí-lo no polo passivo da demanda, caso se trate de outra pessoa. Como se trata de acesso a informações pessoais de usuário de serviço de telefonia móvel protegidas por sigilo, a autora/agravante não consegue obtê-las diretamente com a operadora. Em relação à determinação da instituição Mercado Pago.Com Representações Ltda, o magistrado de origem indeferiu o pedido de suspensão da conta 7521519570-3, de titularidade do agravado, além da apresentação do histórico da referida conta com o bloqueio dos valores eventualmente encontrados, por entender que “não vislumbro interesse, nesse momento, na suspensão do uso de conta bancária e até parece contraproducente, pois violaria sensivelmente o direito fundamental do réu, sem qualquer garantia de fim de eventual empreitada criminosa, já que poderia ser aberta outra conta bancária com extrema facilidade”. Entendo de forma diversa da compreensão alcançada pelo magistrado em relação a esse pedido. Isso porque, de acordo com os Termos e Condições de Uso do Mercado Pago (disponível para consulta online por meio do sítio eletrônico https://www.mercadopago.com.br/ajuda/termos-e-condicoes_299), é expressamente vedado ao usuário recebedor, sob pena de suspensão ou limitação de acesso e uso da conta, utilizar marca registrada da qual não possua a titularidade ou licença para uso (item 1.3.3.8, ii). Ademais, consta do item Condições Gerais que: 6.1.3 Caso o Mercado Pago considere, a seu exclusivo critério, que há suspeita ou indício da utilização indevida do Mercado Pago para alguma atividade proibida pela lei ou contrária ao disposto nos presentes Termos e Condições, inclusive se desenvolvida no site eletrônico do Usuário, e/ou caso tome conhecimento ou suspeite de comportamentos fraudulentos ou que atentem contra a imagem do Mercado Pago, seus acionistas, controladores, controladas, filiais ou subsidiárias, funcionários, empregados, diretores, agentes, Usuários e/ou terceiros, o Mercado Pago poderá, sem notificação prévia, recusar, cancelar ou suspender uma Transação, bem como (i) advertir, suspender ou inabilitar, temporária ou definitivamente, o acesso e uso de uma Conta do Usuário ou a suas funcionalidades; (ii) cancelar definitivamente uma Conta do Usuário (caso em que o Usuário deverá solicitar imediatamente a retirada de eventual dinheiro indicado em sua Conta de Usuário por meio do Portal de Contato), sem prejuízo de que sejam eventualmente adotadas as medidas judiciais ou extrajudiciais pertinentes. Dessa forma, ao abrir a sua conta na plataforma oferecida pelo Mercado Pago, o réu/agravado detinha conhecimento de tais condições de uso. Inviável ignorá-las, porque se desprestigia a boa-fé. Ademais, há indícios que ele se envolveu em contrafação, de forma que é cabível a expedição de ofício para a instituição MercadoPago.Com Representações Ltda. para que ela tome conhecimento do possível comportamento fraudulento adotado pelo réu e suspenda o funcionamento da conta de sua titularidade (conta no. 7521519570-3, de titularidade de Luiz Felipe de Oliveira Malta, CPF no. 076.255.475-40). É verdade que o agravado pode facilmente abrir uma nova conta bancária e prosseguir com a atividade ilícita por outros meios, como bem pontuou o magistrado. Contudo, também é verdade que há notícia de que essa conta específica na plataforma de pagamento do Mercado Pago já foi utilizada para o recebimento de valores indevidos – e, por um juízo de probabilidade, pode-se inferir que essa mesma conta foi utilizada para o mesmo fim ilícito em outras ocasiões além da noticiada na exordial. Dessa forma, conquanto a suspensão da conta do agravado não impeça de todo a ocorrência de prejuízos ao agravante, certamente servirá para minorá-los. Outrossim, reputo prudente o bloqueio dos valores eventualmente encontrados na mencionada conta, na medida em que esses valores i) provavelmente advém da contrafação perpetrada pelo agravado; e ii) poderão ser utilizados, ao final do processo, para indenizar os eventuais prejuízos sofridos pelo agravante, caso assim reste comprovado. Por fim, quanto à apresentação do histórico relativo à referida conta, verifico que o art. 1o, § 4o da Lei Complementar no. 105/2001 possibilita que “a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial”. Considerando que os fatos noticiados na petição inicial podem consubstanciar o crime previsto no art. 184 do Código Penal, tenho como viável a apresentação do histórico da conta do agravado, com a consequente quebra de seu sigilo bancário por meio desta determinação judicial. Com essa argumentação, reconheço a probabilidade do direito do autor/agravante, de modo a determinar a expedição de ofício para o Mercado Pago, para que ele suspenda o funcionamento da conta de titularidade do agravado (conta no. 7521519570-3, de titularidade de Luiz Felipe de Oliveira Malta, CPF no. 076.255.475-40), bem como bloqueie os valores eventualmente encontrados e apresente o histórico de movimentação da referida conta, em razão dos indícios de sua utilização para a prática de ilícitos previstos na Lei no. 9.610/1998. Com o mesmo entendimento, cito as seguintes ementas deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO AUTORAL. SOFTWARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 2. Não merece reparos a decisão que defere a demanda urgente ao constatar a plausibilidade de proteção de direito autoral diante de possível reprodução não autorizada e o inerente risco de dano aos direitos autorais na comercialização cópia sem a devida autorização. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344369, 07067637220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRAFAÇÃO OU REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento e o perigo de dano, sem o devido contraditório (art. 300 do Código de Processo Civil). 2. Na tutela de urgência de natureza antecipada, há que se apreciar, ainda, a necessária reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez demonstrada a presença requisitos legalmente previstos, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1345121, 07071360620218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEGAL - REGISTRO DE MARCA - PRESCINDIBILIDADE - RERODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE RÓTULOS - CONFUSÃO ENTRE OS PRODUTOS. 1) A despeito da proteção específica da propriedade industrial, por meio da Lei 9279/96, aplicam-se às suas relações jurídicas, de forma subsidiária, todos os princípios que norteiam o Código Civil. Dessa forma, em tese, é possível a caracterização de atos de concorrência desleal independentemente do registro da marca. 2) A reprodução não autorizada de rótulo de garrafa de suco de laranja, no intuito de igualar os produtos fornecidos a uma rede de padarias, fere o princípio da boa-fé contratual, além de ensejar prejuízos de ordem material, reunindo os requisitos para a antecipação da tutela jurisdicional, de forma a impedir a circulação do produto com o rótulo reproduzido. (Acórdão 638189, 20120020198055AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2012, publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 95) Em relação ao requerimento para comunicação à autoridade policial com a finalidade de apuração dos crimes relatados na petição inicial, não houve deliberação do juízo de origem sobre a questão. Inviável a cognição do pedido neste recurso, para não se incorrer na vedação à supressão de instância. Ademais, como suposta vítima do ilícito penal noticiado na petição inicial, a autora/agravante tem legitimidade e interesse para realizar direta e pessoalmente referida comunicação à autoridade policial competente para a apuração dos fatos. Não admito, portanto, o recurso na parte em que pleiteia a comunicação dos fatos à autoridade policial para apuração dos supostos ilícitos penais atribuídos ao requerido. Desse modo, reconheço a probabilidade do direito alegado pela autora/agravante no que diz respeito à obtenção dos dados cadastrais da linha telefônica supostamente utilizada pelo requerido/agravado, conforme indicação feita na petição inicial e nas razões deste recurso, mediante requisição à operadora do serviço de telefonia responsável, bem como no tocante ao bloqueio da conta mantida pelo recorrido na plataforma digital Mercado Pago, bloqueio de valores relativos às operações realizadas e obtenção de extrato com o histórico de movimentação. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de sorte que ambos devem estar demonstrados para a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Considero demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, porque sem a identificação do titular da linha telefônica e sem suspensão da conta e bloqueio de valores o requerido/agravado ficará estimulado a prosseguir com a atuação lesiva aos direitos da autora/agravante e de terceiros. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada tão somente para: a) determinar a expedição de ofício para TIM S.A., para que ela apresente informações cadastrais do titular da linha telefônica (77) 9146-8509 e b) determinar a expedição de ofício para Mercado Pago, para que ele suspenda o funcionamento da conta de titularidade do agravado (conta no. 7521519570-3, Luiz Felipe de Oliveira Malta, CPF no. 076.255.475-40), bloqueie os valores eventualmente encontrados e apresente o histórico de movimentação relativo a referida conta. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora